Tribunal: STF
Processo: AI 755104
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS 
   QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
Nos 
   termos da norma do art. 323 do RISTF, a verificação da existência, 
   ou não, de repercussão geral ocorrerá quando não for caso de 
   inadmissibilidade do recurso por outra razão.
	Agravo regimental a 
   que se nega provimento.